Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-84.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO CONFIRMADAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos às ocultas, as declarações da vítima, quando harmônicas e coesas com as demais provas dos autos, possuem especial importância para fundamentar a condenação. 1.1. Se a palavra da vítima não estiver totalmente clara e precisa, é necessário examiná-la com cautela e reservas.
2. Diante da dúvida sobre a violência sexual, uma vez que as informações apresentadas são nebulosas e inconclusivas, aplica-se o princípio do in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e provido.